Tribunal: TJSP
Processo: 2089969-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Devedora principal que se encontra em recuperação judicial – Decisão que determinou o prosseguimento da execução em relação aos devedores coobrigados – As questões relativas à sujeição do crédito à recuperação judicial da empresa devedora não impedem a cobrança do credor aos coobrigados – Incidência do art. 49, §1o da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Devedora principal que se encontra em recuperação judicial – Decisão que determinou o prosseguimento da execução em relação aos devedores coobrigados – As questões relativas à sujeição do crédito à recuperação judicial da empresa devedora não impedem a cobrança do credor aos coobrigados – Incidência do art. 49, §1o da Lei no 11.101/05 e da Súmula no 581 do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão de extinção em face da novação operada na aprovação do plano de recuperação judicial – As ações e execuções em face de empresas em recuperação judicial devem permanecer suspensas, ex vi do art. 6o da Lei no 11.101/05, mostrando-se prematuro o requerimento de sua extinção, na medida em que a novação a ser operada no juízo recuperacional é condicional ao cumprimento do plano – Decisão mantida – Recurso desprovido.